Tribunal: TJSP
Processo: 2086521-45.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MONITÓRIA. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. JUSTIÇA GRATUITA. 1. A Constituição de 1.988 amplia o conceito de necessitado ao estabelecer que o benefício será prestado "aos que comprovarem insuficiência de recursos", podendo o benefício, portanto, ser estendido às pessoas jurídicas, mas somente mediante prova cabal da necessidade. 2. Não comprovado estado de necessidade, descabe a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MONITÓRIA. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. JUSTIÇA GRATUITA. 1. A Constituição de 1.988 amplia o conceito de necessitado ao estabelecer que o benefício será prestado "aos que comprovarem insuficiência de recursos", podendo o benefício, portanto, ser estendido às pessoas jurídicas, mas somente mediante prova cabal da necessidade. 2. Não comprovado estado de necessidade, descabe a concessão da justiça gratuita pleiteada, não bastando a simples declaração sobre a falta de possibilidade de custear o processo se esta, à primeira vista, se apresenta destoante da realidade. Decisão mantida. Recurso desprovido.